Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-53.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Produção antecipada de provas. Possíveis verbas alimentares. Ação autônoma. Inadequação da via eleita. Gratuidade da justiça. Menor. Hipossuficiência presumida. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada com o objetivo de obter informações sobre verbas rescisórias recebidas pelo genitor da menor, visando subsidiar futura execução de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a via processual escolhida é adequada para a obtenção de provas necessárias à futura execução de alimentos e se a parte faz jus à gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. Presume-se a hipossuficiência financeira de menor de idade para fins de concessão da gratuidade da justiça, independentemente da condição econômica de seus representantes legais.
4. A produção de provas deve ocorrer no bojo da instrução dos autos de cumprimento de sentença da obrigação alimentar, sendo inadequada a propositura de ação autônoma para tal finalidade.
5. A inadequação da via eleita configura ausência de interesse processual, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.
6. A alegação de incompetência do juízo não encontra respaldo na norma processual, não sendo cabível a remessa dos autos ao juízo da ação originária.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “presume-se a hipossuficiência financeira de menor de idade para fins de concessão da gratuidade da justiça. A produção de provas para execução de alimentos deve ocorrer no cumprimento de sentença, sendo inadequada a via autônoma.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, inc. III, 485, inc. I, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. 17.03.2016. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.490.706/SP, Rel(a). NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, j. 02.12.2019. TJDFT, APC 07010993120188079000, Rel(a). MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 29.05.2019. TJDFT, APC 07373030620218070000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, j. 28.07.2022. TJDFT, APC 0742000-33.2022.8.07.0001, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, j. 21.02.2024.